Tribunal: STF
Processo: Rcl 16242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs 769/MA e 842/DF. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. 



    A decisão reclamada não atribuiu validade e eficácia a norma declarada inconstitucional, tampouco negou vigência a norma declarada constitucional. 



    Ausente a necessária similitude entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se alinha ao entendimento de que não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.



    Agravo regimental conhecido e não provido.